Tribunal: TJES
Processo: 5017610-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017610-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Piúma, de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), compreendendo fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, terapia ocupacional, educação física, acompanhamento com educador físico e mediador escolar, totalizando 20 horas semanais de intervenções. O recorrente sustenta que a obrigação deve recair exclusivamente sobre o Município, por se tratar de serviço de atenção básica à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento multidisciplinar, considerando o princípio da solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde e a necessidade de observância das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral do STF, permitindo que a parte interessada acione qualquer ente da Federação para o cumprimento da obrigação.

4. O direcionamento da execução da obrigação deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, que estabelecem a responsabilidade da atenção básica para ações de identificação e suporte inicial e a da atenção especializada para o efetivo tratamento de pacientes com TEA.

5. A Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo estabelece que a atenção primária se limita ao acolhimento e encaminhamento dos pacientes com suspeita de TEA, enquanto o tratamento multidisciplinar especializado deve ser prestado pela rede especializada, a cargo do Estado.

6. Diante da comprovação do diagnóstico do menor e da necessidade de tratamento multidisciplinar, a obrigação principal deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, sendo que o Município de Piúma somente será responsável em caso de descumprimento, com possibilidade de posterior ressarcimento pelo Estado.

7. A tese de solidariedade na prestação de serviços de saúde não autoriza a transferência arbitrária da responsabilidade entre os entes federativos, devendo o cumprimento ser direcionado conforme a competência específica de cada ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de serviços de saúde é obrigação solidária dos entes federativos, permitindo que qualquer deles seja acionado judicialmente, conforme o Tema 793 do STF.

2. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve respeitar as normas de organização e funcionamento do SUS, cabendo à atenção primária a identificação e o encaminhamento e à atenção especializada o tratamento do paciente.

3. O Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar especializado ao menor diagnosticado com TEA, cabendo ao Município apenas em caso de descumprimento, com direito a posterior ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178-SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da repercussão geral.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017610-57.2024.8.08.0004

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: A. V. M. E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara de Piúma
, nos autos da ação
Cumprimento de Sentença
registrada sob o nº
5002061-15.2024.8.08.0062
, ajuizada por
A. V. M. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
determinou a intimação do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma para fornecer, no prazo de 30 dias, FONOAUDIOLOGIA (2X POR SEMANA), PSICOLOGIA (2X POR SEMANA), NEUROPSICOLOGIA (2X POR SEMANA), TERAPIA OCUPACIONAL (2X POR SEMANA), EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE INTERVENÇÕES, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO COM EDUCADOR FÍSICO E MEDIADOR ESCOLAR COM ENSINO E AVALIAÇÕES ADAPTADAS, para o menor A. V. M. nascido em 06/09/2020.

Após reexaminar detidamente os elementos de prova acostados aos autos, bem como as legislações e regramentos aplicáveis, entendo por rever o posicionamento manifestado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

De início, convém destacar que, na origem, a parte agravada apresentou cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, a qual julgou procedente a pretensão para condenar o Município de Piúma e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo e tudo o que mais for necessário para o tratamento da criança L.D.S.O.
e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista do Município de Piúma.

E, o juízo a quo, após observar a comprovação do diagnóstico do autor/ agravado, bem como dos laudos médicos solicitando a realização do tratamento multidisciplinar, foi proferida a decisão agravada que assim determinou:
“Cuido de cumprimento provisório de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos interesses de A. V. M., requerendo o fornecimento de tratamento multidisciplinar com FONOAUDIOLOGIA (2X POR SEMANA), PSICOLOGIA (2X POR SEMANA), NEUROPSICOLOGIA (2X POR SEMANA), TERAPIA OCUPACIONAL (2X POR SEMANA), EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE INTERVENÇÕES, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO COM EDUCADOR FÍSICO E MEDIADOR ESCOLAR COM ENSINO E AVALIAÇÕES ADAPTADAS. INTIMEM-SE os entes públicos requeridos, por meio de remessa dos autos, conforme dispõe o artigo 371, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, para que forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, FONOAUDIOLOGIA (2X POR SEMANA), PSICOLOGIA (2X POR SEMANA), NEUROPSICOLOGIA (2X POR SEMANA), TERAPIA OCUPACIONAL (2X POR SEMANA), EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE INTERVENÇÕES, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO COM EDUCADOR FÍSICO E MEDIADOR ESCOLAR COM ENSINO E AVALIAÇÕES ADAPTADAS, para o menor A. V. M. nascido em 06/09/2020, e diagnosticado no ESPECTRO AUTISTA, neste ato representado por sua genitora MARCELY VASCONCELOS COELHO, na forma do artigo 536, do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação de multa diária e demais medidas que se mostrem necessárias à satisfação da obrigação.”

Pois bem. Conforme é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela
prestação específica
referente ao fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Conforme salientado anteriormente, quando apreciei o pedido de efeito suspensivo, cheguei à conclusão de que o
tratamento multidisciplinar
destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de modo que incumbe, inicialmente, ao Município a responsabilidade de fornecê-la.

Entretanto, a referenciada Nota Técnica nº 21/2022 da SESA, apesar de indicar que cabe à atenção primária a ação mais imediata no que se refere ao apoio, aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação, determinar que cabe à
rede especializada
o efetivo tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista, confira-se:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação. Os pontos da atenção primária são: Unidades Básicas de Saúde (UBS), equipes de saúde da família (eSF), equipes de atenção primária (eAP) e os núcleos ampliados de saúde da família (NASF). Principais ações:

Ação de identificação e estimulação precoce;

Acompanhamento do desenvolvimento infantil por equipes de saúde e educação, através das consultas de puericultura utilizando os marcos do desenvolvimento descritos na caderneta da criança;

Acompanhamento dos recém-nascidos, dos bebês e das crianças de até dois anos de idade que apresentem risco para deficiências;

Suporte às famílias;

Ações intersetoriais, como o Programa Saúde na Escola, com apoio e orientação aos educadores, aos familiares e à comunidade escolar;

Uso de indicadores de desenvolvimento infantil e instrumentos de rastreamento;

Identificação dos sinais de alerta e desenvolvimento de padrões (comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados);

Uso de instrumentos de rastreamento em casos de suspeita de TEA ( M-Chat)* e em casos de diagnóstico não conclusivo através da observação de comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados e ações de acompanhamento, orientação e apoio.

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

A Nota Técnica ainda destaca, em seu item 2.3 que apenas aqueles pacientes que não têm o diagnóstico conclusivo de TEA, deverão ser acompanhados junto à atenção primária. Confira-se:

2.3 PACIENTES COM DIAGNÓSTICO NÃO CONCLUSIVO DE TEA

Ações de acompanhamento, orientação e apoio à família pela Atenção Primária

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município o acolhimento das famílias, e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que após a identificação da suspeita de TEA pela APS, o paciente deve ser encaminhado à atenção especializada, onde se realizará a avaliação diagnóstica e o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) através dos
Centros Especializados em Reabilitação (CER)
, destinados ao atendimento de pessoas com
TEA e limitações funcionais
que necessitam de
habilitação e reabilitação
, com foco no desenvolvimento das dimensões cognitivas, comunicacionais e sociais. Referido Centro é formado por equipe multiprofissional composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros e pelos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
, os quais são destinados ao atendimento de pessoas com
TEA que demandem acompanhamento psiquiátrico e suporte psicossocial
, além de ser responsável pelo
acompanhamento das famílias
, articulação intersetorial e construção da rede de suporte ao paciente.

Dessa forma,
a Atenção Primária não deve ser responsável pelo tratamento especializado do TEA
, mas sim pela
identificação precoce, encaminhamento e suporte às famílias
. O
tratamento deve ser realizado nos CER ou CAPS
, conforme o perfil do paciente.

Tal encaminhamento garante que cada criança receba o suporte necessário conforme as diretrizes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assegurando a efetividade do cuidado e o cumprimento da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012).

Assim, é perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo e do Município no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, imputar
exclusivamente
a obrigação pleiteada ao Município, como pugna o agravante, uma vez que a cada um dos entes incumbe uma parcela do atendimento.

No caso dos autos, há documentos capazes de comprovar que o menor já
possui diagnóstico de TEA
, de modo que o cumprimento da obrigação de tratamento multidisciplinar do menor deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, nos termos da Nota Técnica da SESA apresentada, sendo certo que apenas em caso de descumprimento por parte do Estado, é que deverá o Município cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.